Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700981-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROSEMARY ROLANDO DEOLINDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEQUÊNCIA DE ATOS PRATICADOS. AUTORIZAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1. É obrigação do correntista guardar seus cartões de crédito/débito e de seus dados pessoais de acesso à sua conta corrente, devendo velar para que terceiros não tenham acesso. 2. A sequência de atos praticados pela consumidora, sob orientação dos fraudadores, inclusive com autorização de habilitação de dispositivo em terminal de atendimento, ato que proporcionou a concretização da ação criminosa, incorre em responsabilidade exclusiva da vítima. 3. Não se observa a ocorrência de fortuito interno pronto a responsabilizar a instituição financeira, quando o consumidor, ao ultrapassar diversas etapas de segurança tecnológica desenvolvidas pelo banco para proteção dos dados de seus correntistas, executa atos que proporcionam a concretização da ação fraudulenta. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 166, inciso VI, ambos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 1.013 do Código de Processo Civil, requerendo o reconhecimento da responsabilidade da instituição bancária, quando da ocorrência de fortuito interno que gerou contratação fraudulenta, com a consequente manutenção da sentença de primeira instância. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG, TJSP, TJDFT e STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 47550031). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 166, inciso VI, ambos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 1.013 do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional (paradigmas do TJMG, TJSP e STJ), melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, descabe dar seguimento ao recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, pois o STJ já decidiu que “no que se refere à alegada divergência jurisprudencial, observo que o acórdão paradigma juntado aos autos foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, também indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020